Tribunal: TJDFT
Processo: 0716592-25.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE MÚTUO VERBAL. COMPROVAÇÃO DO COMPROMISSO ENTRE AS PARTES. EMPRESÁRIA INDIVIDUAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E ILIMITADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de apelação cível interposta pela Ré contra sentença proferida em ação de cobrança e indenização por danos morais, julgada parcialmente procedente.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em analisar a responsabilidade da Apelante quanto ao pagamento de empréstimo feito pela Apelada.
III. Razões de decidir.
3. Restou incontroverso nos autos que a Autora contraiu empréstimo consignado para destinar o valor ao empreendimento da Ré. Houve, portanto, um empréstimo consignado e um contrato de mútuo verbal, sendo este objeto da demanda.
3.1. Ficou comprovado, pela ata notarial das conversas entre as partes, que a Ré nunca mencionou outras pessoas (ex-sócios) como responsáveis pelo pagamento do mútuo. As tratativas para o pagamento, renegociação da dívida e o envio dos comprovantes sempre eram apenas entre a Ré e Autora.
3.2. A Ré era empresária individual (art. 966 do Código Civil), o que lhe imputa responsabilidade solidária e ilimitada pelas dívidas contraídas em favor do empreendimento, não podendo transferir ou dividir a responsabilidade com os alegados ex-sócios. Ainda que a Apelante possuísse sócios de fato, isso não é oponível à Apelada, perante a qual a Apelante deve assumir integral responsabilidade pelo mútuo.
3.3. A Apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC) quanto à alegação de que seu ex-marido, filho da Apelada, se comprometeu a arcar com eventuais débitos familiares existentes, incluindo o da loja para a qual foi destinado o empréstimo.
IV. Dispositivo e tese.
4. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Comprovado o mútuo verbal celebrado entre as partes e destinado o dinheiro ao empreendimento de empresária individual, deverá esta se responsabilizar de forma solidária e ilimitada perante o credor”.
__________
Dispositivos relevantes citados: art. 966 do Código Civil; e art. 373, II, do CPC.